Tribunal: TJDFT
Processo: 0755936-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA. MÊS DE MARÇO DE 1990. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE PLANO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários advocatícios sobre o proveito econômico. A parte agravante sustenta decisão surpresa, obscuridade quanto ao mês de março de 1990, ausência de fichas financeiras e prematuridade da fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: se a decisão agravada configura decisão surpresa, por ter sido proferida antes da manifestação da Contadoria Judicial; se há obscuridade quanto ao uso do mês de março de 1990 como base de cálculo ou mês de referência para apuração das diferenças; se há necessidade de fornecimento de fichas financeiras não localizadas nos autos; 2 se a fixação de honorários advocatícios antes da apuração do valor efetivo do proveito econômico é prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada decisão surpres. A decisão agravada apreciou impugnação regularmente apresentada, após contraditório, inexistindo violação ao art. 10 do CPC/2015.
4. A elaboração do laudo pericial contábil pela Contadoria deve observar previamente os parâmetros fixados pelo juízo. A manifestação técnica não é pressuposto para a definição metodológica, mas etapa subsequente, razão pela qual não há nulidade.
5. O acórdão exequendo determinou o pagamento das diferenças relativas aos reajustes de abril, maio, junho e julho de 1990, não abrangendo março de 1990 como mês de incidência, mas apenas como base de cálculo. Correta, portanto, a determinação de exclusão do mês de março como parcela devida, inexistindo obscuridade.
6. Fichas financeiras já constam dos autos desde a fase de liquidação. Ausente demonstração de vício ou insuficiência documental que impeça a atuação da Contadoria Judicial.
7. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico pode ocorrer desde logo, ainda que o valor final dependa de cálculos futuros. Apenas a quantificação será diferida, não o percentual. Inexistente prematuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
“1. A análise de impugnação ao cumprimento de sentença após o contraditório não configura decisão surpresa.”
“2. O mês de março de 1990 constitui base de cálculo para aplicação dos reajustes, e não mês de incidência, conforme o título executivo.”
“3. A Contadoria Judicial deve elaborar laudo segundo os critérios previamente fixados pelo juízo, independentemente de manifestação técnica prévia.”
“4. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre proveito econômico futuro é válida, ficando a quantificação diferida para momento posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 85, §§ 3o e 7o; EC 113/2021; Resolução CNJ n. 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 345/STJ.